Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Prisão Preventiva. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se alega ilegalidade da prisão em flagrante, falta dos requisitos para a prisão preventiva e ausência de fundamentação concreta.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) se fundamentada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; ii) se houve ilegalidade na prisão em flagrante do paciente; e iii) se presentes os requisitos da prisão preventiva.
III. Razões de decidir.
3. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação concreta. Atende ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais a decisão que, sem digressões extensas, indica elementos concretos dos autos - a reincidência do paciente pelo mesmo crime - como dado apto a evidenciar risco à ordem pública e a justificar a prisão preventiva.
4. Não há, ao menos em exame preliminar, ilegalidade no ingresso domiciliar se a atuação policial foi precedida de denúncias e monitoramento prévio da residência do paciente -- que foi visto saindo da residência com objeto semelhante a entorpecente, ingressando em veículo e, ao perceber a aproximação da viatura, arremessou porções de droga, sendo localizadas outras porções no interior do veículo.
5. Conquanto os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico tenham sido cometidos sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva do paciente - reincidente específico no crime de tráfico de entorpecentes - evidencia sua periculosidade e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33; CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC: 964311 SE 2024/0452071-9, Relator.: Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, Data de Julgamento: 19/02/2025, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025; STF, HC: 218863 SP, Relator.: Ministro André Mendonça, Segunda Turma, Data de Julgamento: 22/02/2023, Data de Publicação: DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023.